Tribunal: TJMT
Processo: 0002118-52.2018.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0002118-52.2018.8.11.0028

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO,
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,

DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, DES. JOÃO FERREIRA FILHO E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
]

Parte(s):

[AIRTON NOGUEIRA COSTA - CPF: 684.173.068-20 (EMBARGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), MARCIA REGINA MORAIS COSTA - CPF: 171.553.471-91 (EMBARGADO), RICHARD SATOSHI EJIMA - CPF: 004.161.818-13 (EMBARGANTE), LOURIVAL ALVES SOARES - CPF: 973.933.988-34 (ADVOGADO), MARIA OLINDA ALVES DA SILVA EJIMA - CPF: 382.765.346-00 (EMBARGANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), LOURIVAL ALVES SOARES - CPF: 973.933.988-34 (ADVOGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), MARIA OLINDA ALVES DA SILVA EJIMA - CPF: 382.765.346-00 (EMBARGADO), RICHARD SATOSHI EJIMA - CPF: 004.161.818-13 (EMBARGADO), AIRTON NOGUEIRA COSTA - CPF: 684.173.068-20 (EMBARGANTE), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), MARCIA REGINA MORAIS COSTA - CPF: 171.553.471-91 (EMBARGANTE), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU PARCIALMENTE AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – VERIFICAÇÃO DO VÍCIO DO ARTIGO 1.022, I, CPC – OMISSÕES EXISTENTES - AMBOS CONHECIDOS – AMBOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1
. Os embargos de declaração é um instrumento prescrito no ordenamento processual civil para que sejam aclarados os pontos omissos, contraditórios existentes na sentença ou acórdão e com possibilidade de
conserto
de erro material. O julgador não está obrigado a responder um a um os argumentos trazidos pelas partes. Quando o bastante que analise os fatos trazidos (causa de pedir), as provas dos autos e, por decisão fundamentada expressa o seu entendimento pelo qual admitiu ou não a procedência do pedido.

2
. Existindo omissões e, portanto, dentro da dicção do inciso I, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conhece e acolhem parcialmente os embargos declaratórios de ambas as partes.

3.
Em relação à parte autora, adicionar na condenação imposta à necessidade
da
parte requerida pagar a multa contratual previsto no contrato formalizado entre as partes. E, de igual sorte, para, modificando a sentença, atribuir tão somente à parte requerida o pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, suspendendo a exigibilidade destes, na forma do que prescreve a Lei 1.060/50.

4.
No que tange aos embargos de declaração patrocinados pelos requeridos, dá-se provimento parcial tão somente para decotar da condenação o valor que não foi pago pelos autores e sim garantido através de nota promissória. Reduzir o valor da condenação tão somente no valor que foi pago pelos autores aos requeridos (R$ 1.550.000,00). Nos demais aspectos não existem o vício da omissão e, neste aspecto, mera pretensão de novo julgamento para emplacar a tese que não foi acolhida.

5.
No mais, não se registram os vícios, adicionando no acórdão os aspectos acima, tratando-se de mero inconformismo das partes, nada reside a aclarar no acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Colenda Câmara.

Embargos de declaração patrocinados por
M
ÁRCIA REGINA MORAIS COSTA e OUTROS
em face de acórdão deste Tribunal, figurando como agravado
R
I
CHARD SATOSCHI EJIMA e OUTROS.
Interpuseram embargos de declaração ambos as partes, ofertando suas razões de fato e de direito. No caso em apreço, a 2a. Câmara de Direito Privado deste Tribunal, por maioria, reformou parcialmente a sentença de primeiro grau, a fim de determinar a rescisão contratual, bem como o pagamento da indenização correspondente.

Dos embargos de declaração dos autores/embargantes/embargados
- Sustentam os embargantes que o acórdão não enfrentou o pedido da exordial com relação à multa contratual em decorrência da cláusula penal, no montante de R$ 214.113,11 (duzentos e catorze mil cento e treze reais e onze centavos). Discorda de outro vértice, que reside contradição quando da fixação dos honorários advocatícios, vez que residiu pedido de pagamento de dano material (R$ 2.180.000,00), multa (R$ 214.113,11), dano moral (R$ 428.226,22), além de lucros cessantes (R$ 849.600,00). Que houve um ganho no que tange ao dano material que, presentemente, perfaz o montante de R$ 5.319.986,95 (cinco milhões novecentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos). Que, somado este valor ao valor da multa que não foi apreciada no acórdão e sugerida apreciação em sede de embargos, está a perfazer o montante de R$ 5.842.500,00 (cinco milhões oitocentos e quarenta e dois mil e quinhentos reais). Afirmam que ganharam 82% e perderam 18 % e, desta forma, a verba deve recair unicamente sobre a parte contrária.

Dos embargos de declaração dos requeridos/embargantes/embargados
- sustentam os requeridos, ora embargantes, que o acórdão é contraditório. Que o pedido inicial é declaração de nulidade
enquanto
o acórdão rescindiu o contrato. Isenção de pagamento das obrigações assumidas, inclusive de forma especial, o que sobejava ainda pagar a parte contraria, no montante de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), com vencimento para 15/07/2017. Sustenta, ainda, omissão em face de analisar os depoimentos constantes dos autos. Que reside erro material, suposta posse de MARIA SELENE e ISAQUE sobre a área de mais de 400 hectares. Registra, por outro lado, duplicidade de cobrança em relação aos juros moratórios e correção monetária pelo INPC.

É o necessário.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Colenda Câmara
,

As partes afirmam que se trata de um processo complexo por natureza, o que, de
início
estou de pleno acordo com
os mesmos
. Os aspectos tratados são de difícil interpretação, as peças processuais são dúbias e, neste viés, a questão foi apreciada e julgada em grau recursal, de acordo com o entendimento do julgador que já que os litigantes criaram uma verdadeira “torre de babel’, quer em relação aos fatos, quer em relação aos dispositivos legais aplicáveis na espécie”.

Impõe-se, no caso, apreciar detidamente em conjunto ambos os embargos de declaração e, por outro lado, até possível correção de erro material, este vício que pode ser conhecido de
ofício
pelo julgador, independente da manifestação das partes, ficando aqui o registro inicial.

Em, antes de adentrar nesta conturbada situação jurídica que envolveu as partes litigantes, numa relação contratual confusa sem precedentes, é preciso dizer que
‘o órgão julgador para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a formação do litígio’ (STJ. 1a. Turma, AI-169073, Relator Ministro José Delgado, às notas do Código de Processo Civil, 44a, Edição, Theotônio Negrão, página 699).

Por outro lado, os efeitos modificativos dos embargos de declaração podem decorrer em face da existência dos vícios de omissão, contradição e obscuridade, aliás, trata-se, segundo penso, de uma
conseqüência
juridicamente normal já que o manejo deste expediente recursal interno é justamente para complementação do julgado, sanando todas as inconsistências, não havendo meio termo.

Neste viés, o acórdão embargado, fazendo as razões de fato e de direito, por maioria, conheceu e proveu o recurso, rescindiu o contrato em apreço formalizado entre as partes e condenou o requerido ao pagamento do montante de
R$ 2.180.000,00,
(dois milhões, cento e oitenta ml reais), valor desembolsado pelos autores, pagando diretamente aos requeridos o valor de
R$ 1.550.000,00
(um mil, quinhentos e cinquenta reais) e o remanescente para terceiros (MARIA SELENE e ISAAC) que estavam na área na qualidade de possuidores
(R$630.000,00).

De igual forma, aplicando-se a sucumbência recíproca, dentro da regra do artigo 86 do Código de Processo Civil, no montante de 10% sobre o valor atualizado da condenação, dentro do que consagra o artigo 86 do Código de Processo Civil, foi aplicada em 50% para cada arte. Isto é, cada parte sucumbente parará este valor ao advogado adverso, proibindo a compensação.

Dos embargos declaratórios patrocinados pelos autores

- Dito isto, em primeiro aspecto, deve ser visto que, em relação aos embargos de declaração patrocinados pelos autores
AIRTON e MÁRCIA REGINA
,
estes pretendem, em primeiro aspecto, a aplicação da multa contratual, conforma cláusula contratual.

Realmente, consta de cláusula contratual que o inadimplemento da obrigação ensejaria o pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o montante do contrato, ou seja,
R$218.000,00
(duzentos e dezoito mil reais).

Esta questão, conquanto conste do pedido inicial, não foi apreciado pelo acórdão embargado, estando este com o vício da omissão, catalogado no inciso I, do artigo 1.022, do Código de Processo Civil e, portanto, omisso e que, em sede dos presentes declaratórios devem ser contemplados o pedido dos autores/embargados para, de resto, adicionar na condenação imposta o valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato e, em relação a esta verba, reside à correção monetária (INPC) e juros de mora de 1% ao mês, contados ambos a partir da mora, isto é, pela citação válida.

Por outro lado, vislumbra-se que os autores discordam do acórdão no que tange a aplicação da sucumbência recíproca, nos moldes do consagrado pelo artigo 86 do Código de Processo Civil, com a divisão dos custos e honorários advocatícios em participação correspondente ao percentual de
vitória
e derrota de ambas as partes.

Neste particular, visitando melhor os autos, como bem fundamentado na petição de embargos trazidos pelos autores, estes saíram vencedores em parte substanciais do contrato, sobretudo agasalhando nestes declaratórios, a rigor da fundamentação anterior, a questão pertinente a multa. Neste viés, minimamente saiu vencedor a parte requerida, apenas com a exclusão das perdas e danos, o que faz com que, na ótica do Relator, residiu omissão deste, quando, fazendo as razões de fato e de direito, concluiu pela sucumbência recíproca prescrita pelo artigo 86 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, o que não foi verificado pelo Relator, portanto, acórdão omisso em face deste aspecto, é que, minimamente a parte requerida saiu vencedora e, neste aspecto, deve arcar com o pagamento total da sucumbência, a rigor do que consagra o parágrafo único, do artigo 86 do Código de Processo Civil – Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários.

Com estas considerações, admitindo omissão em relação ao acórdão embargado,
no que tange aos argumentos trazidos pelos autores, conheço dos embargos e lhe dou provimento
para, em
consequência
, adicionar no acórdão para adicionar na condenação a multa contratual prevista no contrato (10%). E, por outro lado, não analisando a valoração da vitória/derrota das partes, modifico a sucumbência recíproca aplicada no acórdão
para consignar
vitória mínima do pedido por parte dos réus e, neste viés, com fulcro no parágrafo único, do artigo 86, do Código de Processo Civil, responder por toda sucumbência, custos do processo e honorários advocatícios da parte autora. Entretanto, no que tange a esta verba, com fulcro na Lei 1.060/50, suspendo a exigibilidade.

É como voto.

Dos embargos declaratórios patrocinados pelos requeridos

- No que tange aos argumentos trazidos pelos requeridos, igualmente o acórdão padece do vício da omissão, dentro do que estabelece o inciso I, do Código de Processo Civil.

Isto porque, não reside como condenar os requeridos ao pagamento do montante total do contrato, ou seja,
R$2.180.
0
00,00
(dois milhões, cento e oitenta mil reais), quando, em verdade, os autores desembolsaram para os requeridos tão somente
R$1.550.000,00
(uns milhão quinhentos e
cinquenta
mil reais). O restante (R$ 630.000,00) foi garantido com Nota Promissória que vencida e não paga é objeto de processo de execução.

No caso, como os autos atestam, o remanescente foi negociado com o possuidor ISAAC e MÁRIA REGINA, estes recebendo pela cessão daquele bem que possuía e que indevidamente foi negociado pelos requeridos, precisamente,
R$630.000,00
(seiscentos e trinta mil reais). E, justamente, este remanescente, ainda não quitado pelos autores, foi através de entrega de uma nota promissória. E, neste aspecto, verifica-se que os vendedores a estão executando em processo diverso (R$ 630.000,00), em grau recursal neste Tribunal, sob número 0002179-73.2019.8.11.2018 e sob minha Relatoria e cujo impulso regular será dado no mesmo.

Por outro lado, estando os autores
AIRTON e MÁRCIA REGINA
na posse do bem, por força da aquisição dos mesmos diretamente dos possuidores ISAAC e MARIA REGINA, não há o que se falar em devolução deste valor e sim e tão somente o que desembolsaram para os requeridos
RICHARD SATOJI EJIMA e sua mulher MARIA OLINDA DA SILVA EJIMA.

De outro lado, aqui já residindo situação trazida pelos requeridos RICHARD e MARIA OLINDA, anulando ou rescindindo o contrato, trata-se de mero erro material já que, no cumprimento da decisão, o que interesse é tão somente o resultado
prático
a ser determinado em sede daquela ação proposta contra
os mesmos
por
AIRTON e MÁRCIA REGINA.
Aliás, o correto é a rescisão. O contrato contém todos os elementos prescritos pelo CC, objeto lícito quando da formalização, parte legitimas e capazes. O que se detectou é que, não houve cumprimento da obrigação por parte dos requeridos/embargantes/embargados em face de outros aspectos existentes e comprovados nos autos e, portanto, a nomenclatura mais exata era a de rescisão, como constante do acórdão embargado.

De igual forma, no caso em apreço, rescindindo ou anulando o contrato, a regra geral é que se resolve a questão retornando a questão ao
estágio
anterior, isto é, devolução da citada área aos requeridos RICHARD e MÁRIA OLINDA. Entretanto, no caso em apreço, a situação se vê de forma diversa.

Isto porque, a posse da propriedade, hoje em favor dos autores AIRTON e MÁRCIA REGINA, se deu pela entrega através dos possuidores ISAAC e MARIA que, para tanto, receberam o montante de
R$630.000,00
(seiscentos e trinta mil reais).

Neste viés, não reside como retornar a propriedade a quem não a detinha e, mesmo assim, venderam-na aos autores. Assim, no presente caso, impõe-se, conhecer e prover em parte os embargos de declaração trazidos por
RICHARD SATOJI EJIMA e MARIA OLINDA DA SILVA EJIMA
para, tão somente, modificando a condenação pecuniária, determinar que estes reembolsem aos autores
AIRTON NOGUEIRA COSTA e MÁRCIA REGINA MORAIS DA COSTA
, tão somente o valor que aqueles receberam indevidamente, isto é, tão somente o valor de
R$ 1.550.000,00
(um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais) sob cujo valor deverá incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC), contados ambos a partir do pagamento.

Ou, em outras palavras, se os autores estão na posse daquela área é em face da aquisição feita pelo possuidor ISAAC e MARIA e pago valor diretamente a estes. Sustenta-se, ainda, para assim apreciar e decidir é que os próprios requeridos reconhecem esta posse de ISAAC e MARIA. Tanto é que, constam dos autos que os autores, registrando esbulho praticado por ISAAC e MARIA, ingressaram com AÇÃO DE REINTEGRAÇAO DE POSSE junto a Comarca de POCONÉ contra estes, mas, mais tarde, desistiram da ação. E, se desistiram, nuances de que, tacitamente admitiram a posse de ISAAC e MARIA naquela área adquirida pelos autores destes e pelo qual pagou diretamente a estes o valor exigido.

Derradeiramente, embora a questão não seja de omissão, contradição já que esta questão deveria ser vista como erro de julgamento, apenas reforçando o acórdão embargado, não existe duplicidade de encargos ao aplicar juros moratórios e correção monetária. Os juros moratórios decorrem da mora e, neste aspecto, o valor recebido deve ser aplicado a partir do desembolso. Já a correção monetária (INPC) é atualização do valor da moeda, corroída pela inflação. Portando, situações distintas e inconciliáveis que não se misturam, semelhantes à água e o óleo.

Ingressar mais em relação a aspectos outros, estando o acórdão claro é rediscutir a demanda em face de que os embargantes pretendem acatamento da tese parcialmente vencida.

Com estas considerações,
conheço dos embargos patrocinados pelos requeridos para decotar da condenação tão somente o valor de
R$ 630.000,00
(seiscentos e trinta mil reais)
, já que, como dito, não foi pago pelos autores e sim garantido através de nota promissória.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Senhor Presidente, nesse caso houve divergência no acórdão embargado?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO, OAB MT6545-O.

Senhor Presidente, pela ordem!

Apenas para esclarecer uma questão de fato. A Desembargadora Clarice Claudino da Silva abriu a divergência
no Recurso de Apelação
.

Com a aplicação da técnica do art. 942 do CPC, o Desembargador Sebastião Barbosa Farias e o Des. João Ferreira Filho acompanharam o voto do Relator, que é o Exmo. Sr. Des. Sebastião de Moraes Filho.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

P
eço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL - CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4o VOGAL - CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 29 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Esta Segunda Câmara de Direito Privado, por maioria, proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto por Airton Nogueira Costa e Márcia Regina Morais Costa.

Prevaleceu o entendimento do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

No voto, o nobre colega rescindiu o contrato firmado entre os Apelantes e os Recorridos Richard
Satoschi

Ejima
e Maria Olinda Alves da Silva
Ejima
; de conseguinte, condenou os Requeridos/Apelados
“a devolver o valor correspondente ao desembolso, no montante de R$ 2.180.000,00 (dois milhões, cento e oitenta mil reais), acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC/IBGE”
.

No dispositivo, também consignou que,
“por ser tratar de ato ilícito contratual, os juros de mora e a correção monetária deverão incidir a partir de cada desembolso feito pelos autores/apelados na celebração do contrato frustrado”
.

Por fim, considerando que apenas parte do pedido inicial foi atendido, diante da sucumbência recíproca, fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação e determinou que os Autores/Apelados paguem ao Advogado dos Réus, 50% (cinquenta por cento) do apurado, e vice-versa.

Ambas as partes opuseram Recurso de Embargos de Declaração.

Na sessão de 20/03/2024, o Relator acolheu os Embargos de Declaração opostos pelos Autores/Apelantes, supriu a omissão e adicionou ao Acórdão a condenação à multa prevista no contrato (de 10%), bem como modificou a sucumbência aplicada no
decisum
e registrou
“a vitória mínima do pedido por parte dos réus”
; de conseguinte, com fundamento no artigo 86, parágrafo único, do CPC, condenou os Requeridos a arcar com a integralidade do ônus
da
sucumbência, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa por serem beneficiários da gratuidade.

Em relação ao Recurso Integrativo oposto pelos Requeridos/Apelados, acolheu-o parcialmente. Decotou da condenação o valor de R$ 630.000.00 (seiscentos e trinta mil reais), mantendo a obrigação de restituírem a quantia de R$ 1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados a partir do pagamento.

Pedi vista para melhor analisar as matérias devolvidas.

De início, relembro que
o Recurso de Embargos de Declaração não é o meio processual adequado para fazer prevalecer o voto vencido
.

De igual modo, sabe-se que, em regra, este Recurso tem efeito meramente integrativo; todavia, a doutrina e a jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos Embargos de Declaração.

Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém do resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento.

Na hipótese, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho reconheceu omissão no Acórdão que proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto por Airton Nogueira Costa e Márcia Regina Morais Costa e, diante daquele vício, atribuiu efeitos modificativos aos Recursos
Aclaratórios
opostos por ambas as Partes.

Conforme já exposto, no julgamento do Apelo, a Câmara, por maioria, rescindiu o Contrato firmado entre as Partes e condenou os Vendedores/Requeridos/Apelados, a devolverem o valor de R$ 2.180.000,00 (dois milhões, cento e oitenta mil reais), acrescidos dos consectários legais. Por fim, cada parte litigante foi compelida a arcar com 50% (cinquenta por cento) das verbas de sucumbência.

Após analisar os dois Recursos de Embargos de Declaração, o Relator reconheceu a omissão, concedeu efeito modificativo aos Recursos e:

a) adicionou ao Acórdão a condenação dos Vendedores/Requeridos/Apelados ao pagamento da multa prevista no contrato (de 10%), bem como modificou a sucumbência recíproca aplicada no
decisum
e registrou
“a vitória mínima do pedido por parte dos réus”
. Assim, condenou apenas os Requeridos/Apelados a arcar com o ônus
da
sucumbência, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa por serem beneficiários da gratuidade.

b) decotou da condenação o valor de R$ 630.000.00 (seiscentos e trinta mil reais), mantendo a obrigação dos Vendedores/Requeridos/Apelados de restituírem a quantia de R$ 1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados do pagamento.

Embora o primeiro Recurso
Aclaratório
tenha sido oposto pelos Autores/Apelantes, Airton Nogueira Costa e esposa, inicialmente analiso o Integrativo oposto pelos Requeridos/Apelados, pois é mais abrangente.

Dos Embargos de Declaração de Richard
Satoji

Ejima
e esposa (Requeridos/Apelados):

A primeira tese destes Embargantes é a de que o
decisum
é
extra petita
, pois o Colegiado concluiu pela rescisão/resolução do contrato por inadimplemento quando, na verdade, o pedido inicial tem como escopo a nulidade do negócio jurídico.

Alegam que toda a causa de pedir está fundada em suposta nulidade do negócio jurídico, sob o argumento de que teriam vendido um imóvel que não lhes pertencia.

Aduzem que o pedido inicial foi julgado improcedente porque o Julgador
a quo
não constatou provas de nulidade do negócio jurídico; contudo, no Acórdão, a Câmara rescindiu o Contrato sob o fundamento de que as obrigações contratuais foram descumpridas. Isso é: por inadimplemento contratual.

Tecem considerações quanto à diferença entre a validade e o descumprimento do negócio jurídico e reiteram que, na hipótese, o Acórdão é
extra petita
, pois concedeu tutela jurisdicional diversa da pleiteada pelos Autores/Embargados. Assim, pugnam seja reconhecida e declarada a nulidade do Acórdão, sob pena de ofensa ao artigo 492, da Lei de Ritos.

Neste tópico razão não lhes assiste.

Sabe-se que
“os fundamentos jurídicos da causa de pedir não vinculam o julgador, cabendo a ele aplicar o direito à espécie, ainda que por fundamento diverso do invocado pelas partes (
iura

novit

curia
e da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
)”
. (
AgInt
no REsp n. 1.584.759/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/10/2021,
DJe
de 21/10/2021).

Nas palavras da Ministra Nancy Andrighi,
“de acordo com a teoria da substanciação, os fundamentos jurídicos expendidos na causa de pedir não vinculam o juiz, cabendo-lhe aplicar o direito à espécie conforme os fatos trazidos à sua apreciação, mesmo que por fundamento diverso do invocado pelas partes, notadamente tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado ("da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
")”.
(REsp n. 1.922.279/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 30/9/2022).

Assim, não há dúvida: o Juiz pode/deve aplicar fundamento jurídico diverso daquele alegado pelo Autor na petição inicial, pois cabe a ele (Julgador) atribuir a qualificação jurídica que tenha correspondência à solução do litígio.

Neste caso, quando a maioria da Câmara concluiu que a hipótese versa sobre descumprimento contratual pelos vendedores (Requeridos/Apelados/Embargantes), determinou a rescisão do contrato, tal qual pleiteado pelos Autores no item 3.1, do capítulo “Dos Pedidos” da petição inicial.

Desse modo, não há falar em violação ao
princípio
da congruência e julgamento
extra petita
, pois o Colegiado deu parcial provimento ao Recurso por verificar nos autos outras razões que igualmente fundamentam os pedidos constantes na peça vestibular, ou seja, o de rescisão contratual.

Em outros termos, não se constata ofensa ao princípio da correlação ou adstrição, pois a substância da causa de pedir não foi afrontada. Os Autores/Apelantes requereram a declaração da nulidade do Contrato firmado entre as Partes e a sua rescisão, sob a tese de que os Vendedores/Recorridos venderam imóvel que não lhes pertencia. A maioria da Câmara firmou convicção que esse fato não acarreta a nulidade do negócio jurídico, e sim a sua rescisão por descumprimento contratual. Logo, a fundamentação de mérito não se apartou da causa de pedir e do pedido.

A segunda tese dos Embargantes é a de que o Acórdão é contraditório quanto à aplicabilidade do instituto da evicção. Sustentam que, inicialmente, constou-se que os Embargados perderam a posse do imóvel e, por esse motivo, a situação deve ser vista ao nível da evicção; entretanto, em momento posterior, foi consignado que os Embargados não perderam a posse e, por isso, não fazem jus ao pagamento de indenização por lucros cessantes.

Inobstante às judiciosas razões que levaram o nobre colega a não acolher este argumento, no meu modo de ver, com a devida vênia, o
decisum
é contraditório.

Nos termos da jurisprudência da Corte Superior,
“a contradição se caracteriza pela existência de fundamentos antagônicos entre as razões de decidir, ou entre uma destas e o relatório ou à conclusão do julgado, capaz de gerar dúvida a respeito do que foi realmente apreciado pelo julgador.”
(
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1.558.445/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/4/2018,
DJe
de 20/4/2018).

Pode-se dizer, portanto, que a contradição remediável por Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo de desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar certa falta de lógica no raciocínio desenvolvido.

Neste caso, a maioria da Câmara firmou entendimento de que
“a situação deve ser vista ao nível da evicção”.

No voto condutor, o Relator consignou que se os Compradores/Autores/Apelantes perderam a posse para
“o casal ISAQUE e MARIA JOSÉ”
, o caso se amolda à evicção que, nas palavras do eminente colega, consiste
“na perda total ou parcial da posse ou da propriedade de um bem que uma pessoa adquiriu em favor de um terceiro, por meio de uma ação e determinação judicial movida por outras partes.”

Seguindo a linha de raciocínio, registrou que:

Os autores, ora apelantes, ao assinarem o contrato de compra e venda dos direitos possessórios objeto desta ação, indicaram como o preço, o montante de R$ 2.180.000,00 (dois milhões cento e oitenta mil reais). Tem-se que os apelantes, autores da ação, desembolsaram (pagaram) aos requeridos o montante de R$ 1.550.000,00 (um milhão; quinhentos e
cinqüenta
mil reais). De igual forma, pagaram a ISAQUE e esposa, o valor de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais) e, não se encontra na posse do bem que foi objeto desta demanda.

Este valor, égide da evicção, deve retornar aos autores, ora apelantes, retornando
a
situação anterior.

Quando analisou o pedido de condenação dos Vendedores/Requeridos/Apelados ao pagamento de indenização por lucros cessantes, o Relator, contudo, firmou entendimento de que os Compradores/Autores/Apelantes não fazem jus àquela verba indenizatória, pois
“são confessos ao afirmarem que “esbulharam” toda a área que adquiriram, ao se deparem no local com possuidores diferentes dos vendedores, ora apelados”
.

No voto condutor ainda consta que:
“tendo sido exitosos na sua empresa esbulhadora, não há como se alegar que, durante qualquer tempo, tenham deixado de praticar sua atividade produtiva.”

Nesse contexto, respeitado o entendimento do Relator de que no Acórdão não há contradição, sob minha ótica, o Acórdão embargado apresenta-se contraditório, haja vista que embora tenha firmado entendimento de que o Contrato deve ser rescindido porque os Compradores/Autores/Apelantes (evictos) perderam a posse do imóvel em favor dos terceiros
Izaque
Nunes Rondon e Maria Selene Alves Rondon, tal entendimento se mostra contrário ao que foi consignado na sequência, isso é: que aqueles Compradores/Autores/Apelantes não fazem jus à indenização por lucros cessantes porque lograram êxito em “esbulhar” o imóvel daqueles terceiros (
Izaque
Nunes Rondon e Maria Selene Alves Rondon) e, assim, não deixaram de praticar sua atividade produtiva.

Em outras palavras, entendo que efetivamente há contradição no Acórdão que julgou a Apelação, pois nele há fundamentos antagônicos nas razões de decidir. Primeiro, afirma que os Compradores/Autores/Apelantes são evictos porque perderam a posse do imóvel para terceiros e, depois, que não fazem jus à indenização por lucros cessantes porque não perderam a posse e estão na área objeto da disputa.

Constatada a contradição, relembro que a evicção, conforme assentado pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho no voto condutor do Acórdão embargado, constitui na perda da posse ou propriedade da coisa vendida por força de decisão judicial que reconhece direito de terceiro.

Em suma, caso o adquirente venha a perder a coisa para terceiro que prova seu legítimo e anterior direito, poderá voltar-se contra o alienante para haver deste a justa compensação pelos prejuízos que sofreu.

In
casu
, é
incontroverso
que os Compradores/Autores/Apelantes tomaram posse do imóvel e jamais deixaram de exercê-la. Ou seja,
não
perderam a posse.

Soma-se a isso o fato de que na evicção a perda da posse ou da propriedade do bem adquirido deve se dar em razão de ato judicial ou administrativo que atribui a titularidade da coisa a terceiro, em razão de direito preexistente e, neste caso, isso
não ocorreu
, pois os autos não noticiam qualquer decisão judicial e/ou administrativa retirando os Compradores/Autores/Apelantes da posse do imóvel.

Ao contrário, os Compradores/Autores/Apelantes
optaram
por firmar acordo com os terceiros que estavam na área, sem ao menos perquirir sob
que
título ocupavam aquele imóvel, e pagaram àqueles o valor de R$ R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), que deviam aos Vendedores/Requeridos/Apelados.

Esses fatos me levam a concluir que para eliminar a contradição, deve ser registrado que, na hipótese, não há falar em evicção, pois os Autores/Compradores/Apelantes não perderam a posse do imóvel para terceiros por força de decisão judicial e/ou administrativa.

Essa conclusão; todavia, não leva à reforma do Acórdão no que tange à rescisão do contrato, pois de qualquer modo, o fundamento do voto condutor do
decisum
embargado se funda na violação contratual, sendo irrelevante a evicção e, conforme já exposto, este Recurso não serve para prevalecer o voto vencido.

Nessa linha de raciocínio, ressalvada minha opinião pessoal, pois ao pedir vista do Recurso de Apelação divergi do Relator e mantive hígida a sentença de improcedência dos pedidos iniciais, tendo em vista que a maioria da Câmara entendeu que os Requeridos/Apelados/Embargantes violaram o Contrato, pois venderam imóvel que não estava livre e desembaraçado, uma vez que ali se encontravam
Izaque
Nunes Rondon e Maria Selene Alves Rondon, deve ser mantida a rescisão contratual, tal qual decidido pela Egrégia Câmara.

Os Embargantes também alegam que o Acórdão é omisso. Argumentam que embora o Colegiado tenha determinado a restituição integral do valor pactuado, não decidiu sobre a restituição do imóvel aos vendedores.

Ou seja, na visão dos Embargantes/Vendedores/Requeridos/Apelados, o Colegiado determinou a devolução dos valores pagos pelos compradores; todavia, não ordenou a devolução do imóvel aos vendedores.

De fato, no
decisum
foi determinada a devolução do valor recebido pelos Vendedores/Requeridos/Apelados; entretanto, não foi determinada a devolução do imóvel pelos Compradores/Autores/Apelantes.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“que a consequência lógica da rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel é o retorno das partes ao status quo ante com a restituição, pelo vendedor, de parte dos valores despendidos pelos compradores durante a vigência do pacto, e a estes a obrigação de reintegrar a posse do imóvel ao seu proprietário”.
(
AgInt
no REsp n. 2.088.196/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 26/10/2023).

Na hipótese, porém, isso não foi determinado.

Aliás, no voto proferido nestes Embargos de Declaração, o Relator manteve o entendimento de que não deve ser ordenada a retomada da posse aos vendedores porque
“a posse da propriedade, hoje em favor dos autores AIRTON e MÁRCIA REGINA, se deu pela entrega através dos possuidores ISAAC e MARIA que, para tanto, receberam o montante de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais)”.

Não se pode olvidar, contudo, que o imóvel foi vendido pelo preço de R$ 2.180.000,00 (dois milhões cento e oitenta mil reais) e não por R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais).

Se não bastasse, os próprios Compradores/Autores/Apelantes pugnaram, na petição inicial, pela volta das partes ao estado anterior, nos seguintes termos:

3.3-
a
volta das partes ao status quo ante e, consequentemente, a determinação para o ressarcimento da quantia paga pelos Requerentes aos Requeridos;

Em resumo: se mantido o Acórdão embargado com as adições feitas pelo Relator nestes
Aclaratórios
, com todo o respeito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso
estará chancelando
que:

Os compradores Autores/Apelantes podem permanecer na posse do Imóvel Rural com 455 ha e 9.372 m2 (quatrocentos e cinquenta e cinco hectares e nove mil, trezentos e setenta e dois metros quadrados), de propriedade dos Requeridos/Apelados, sem qualquer ônus, ainda que o contrato tenha sido rescindido, já que pagaram R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais) para terceiros que não fizeram parte do negócio jurídico e nem desta Ação. Embora esteja claro que se comprometeram a pagar R$ 2.180.000,00 (dois milhões e cento e oitenta mil reais) pelo bem.

Ou seja, os Autores/Apelantes/Embargados ocupam o imóvel desde 2016, quando as Partes firmaram o Contrato. Assim, diante da conclusão da maioria da Câmara de que o contrato deve ser rescindido e de que os Vendedores/Requeridos/Apelados devem devolver o integralmente o valor que receberam, é imprescindível e imperativo que se ordene a desocupação da área, pois a consequência jurídica da rescisão do contrato é a restituição das partes ao estado anterior.

Na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, impõe-se o retorno dos contratantes ao
status quo ante
, com a retomada do imóvel pelo vendedor e devolução integral dos valores pagos pelo comprador, cuidando-se de decorrência lógica e necessária do desfazimento do negócio.

Logo, deve ser suprida a omissão, a fim de determinar que os Autores/Recorrentes/Embargados desocupem o imóvel, pois o bem deve voltar aos Requeridos/Vendedores.

Os Embargantes também aduzem que o Acórdão é omisso, porque não foram analisadas as provas documentais e testemunhais.

Neste tópico a tese não prospera, pois basta a leitura do Acórdão embargado para constatar que todo o conjunto probatório foi devidamente apreciado. A conclusão contrária à defesa não implica em omissão no julgado.

Quanto ao erro material decorrente de premissa equivocada, sustentam que, diferente do que consta no Acórdão,
Izaque
Nunes Rondon e sua esposa Maria Selene Alves Rondon, não eram e nunca foram possuidores da integralidade da área em disputa.

No que concerne ao erro de premissa, é oportuno destacar que de acordo com o STJ:

[...] Não há adoção de premissa equivocada nas hipóteses em que o órgão jurisdicional emite um juízo a respeito das alegações da parte, expressando a convicção construída acerca dos fatos da causa a partir do material probatório. 3.
A alegação de premissa equivocada apenas pode ser validamente veiculada em embargos de declaração, impondo ao órgão jurisdicional o dever de sanar tal vício, nos casos em que o pronunciamento jurisdicional parte de uma suposição injustificada que contraria frontalmente os elementos dos autos, o que não acontece, por exemplo, quando os argumentos pertinentes foram objeto de juízo de valor claro e contundente, declaradamente formulado à luz das provas dos autos.
[...].
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 634221 SP 2014/0322221-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/08/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/08/2015). (sem grifos no original)

Na hipótese, apesar de os Embargantes sustentarem a existência de erro material e de fato, seus argumentos não dizem respeito a esses vícios, mas a suposto erro de julgamento, pois no entender dos Recorrentes a Câmara equivocou-se ao acolher a tese inicial defendida pelos Autores/Embargados de que os terceiros
Izaque
Nunes Rondon e sua esposa estavam na posse de toda a área objeto da lide.

Dos Embargos de Declaração de Airton Nogueira Costa e esposa (Autores/Apelantes):

Estes Embargantes alegam que o Acórdão é omisso, contraditório e que nele há erro material.

A omissão, de acordo com os Recorrentes, ressai do fato de a Câmara não ter enfrentado o pedido de pagamento da multa contratual em decorrência da rescisão do contrato.

Com a devida vênia ao Relator, que no voto precedente acolheu esse argumento, no meu entender não há omissão a ser suprida, pois na Exordial os Autores/Embargantes requereram que fosse declarada a nulidade do "Instrumento Particular de Venda, Cessão de Direitos e Desistência de Posse de Imóvel Rural" e determinada sua rescisão; bem como a nulidade
“das escrituras de compra e venda dos imóveis que permearam o presente negócio jurídico, como parte do pagamento avençado, assim como a nulidade dos respectivos registros dessas escrituras nos serviços notariais de registro de imóveis.”

Pediram o retorno das partes ao
status quo ante
e, consequentemente, que fosse determinado o ressarcimento da quantia que pagaram aos Requeridos/Embargados.

Requereram,
“a isenção do pagamento das obrigações assumidas no instrumento contratual pelos Requerentes (cláusula segunda do contrato), inclusive e de forma especial, a quantia que, em tese, ainda restaria a pagar aos Requeridos, no valor de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), representada pela nota promissória no 01/2016, com o vencimento para o dia 15/05/2017.”

Pugnaram, ainda, pela condenação dos Requeridos/Embargados ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e perdas e danos.

Por fim, requereram
“o ressarcimento pelas despesas contratuais, especialmente as cartorárias e ainda as custas judiciais e honorários de advogados.”

Nota-se que, em momento algum, pediram, na petição inicial, a condenação dos Requeridos/Embargados ao pagamento da multa contratualmente prevista pelo descumprimento das obrigações.

Aliás, nem mesmo no Recurso de Apelação esse pedido foi formulado. Logo, não há omissão a ser suprida neste capítulo.

Respeitado o entendimento do eminente colega que acolheu tal tese, a meu viso o acréscimo dessa condenação aos Requeridos/Embargados implicaria em albergar a inovação recursal e em julgamento
extra petita
, pois estaríamos condenando a Parte Requerida ao pagamento de multa contratual a favor dos Autores, quando não há pedido nesse sentido na inicial.

No que tange à contradição, os Embargantes aduzem que o Acórdão é contraditório em relação ao ônus
da
sucumbência. Verberam que pediram a condenação dos Embargados/Requeridos ao pagamento de indenização por danos emergentes, multa, dano moral, e lucros cessantes e, somando o valor dos danos emergentes com os consectários legais, a quantia perfaz montante superior ao que perderam. Assim, entendem que somente os Embargados devem arcar com as verbas de sucumbência.

Mais uma vez, respeitado o entendimento do Relator, que também acolheu esse argumento, não há qualquer contradição interna a ser suprida neste capítulo.

Se a Câmara deu parcial provimento ao Recurso, julgou procedente apenas parte dos pedidos formulados pelos Autores/Embargantes, a conclusão de que ambas as partes devem arcar com o ônus
da
sucumbência não se mostra contraditória.

Ademais,
"a jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos"
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1872628 SP 2021/0105775-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/12/2021) e não o valor da condenação acrescida de consectários legais.

De conseguinte, insisto que, na minha acepção, não há qualquer ponto contraditório neste capítulo do Acórdão.

Os Embargantes também sustentam que houve a fixação de dois critérios distintos para a correção dos valores, pois primeiro aplicou-se os juros de mora a partir da citação e, depois, desde o desembolso.

De fato, este erro material existe no Acórdão embargado e foi constatado pelo Desembargador Relator que, no voto proferido neste Recurso, fez constar expressamente que sobre o montante a ser devolvido pelos Embargados incidirá juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados a partir do pagamento.

Igualmente, razão assiste aos Embargantes quando apontam a existência de erro material, pois na parte dispositiva consta o termo
“feito pelos autores/apelados”
, quando o correto
é “feito pelos requeridos/apelados”
.

Com essas considerações e todo respeito ao eminente Relator, dele divirjo:

a)
Acolho parcialmente os Embargos de Declaração oposto por Richard
Satoji

Ejima
e esposa (Requeridos/Apelados)
, pois no meu entender o Acórdão se apresenta contraditório no que tange à evicção, já que o próprio Relator reconhece que os Autores/Apelantes não perderam a posse do imóvel por decisão judicial e/ou administrativa, e omisso quanto ao pedido dos próprios Autores/Apelantes do retorno das partes ao estado anterior.
Elimino a contradição e extirpo do Acórdão embargado a assertiva de que o caso deve ser visto sob a égide da evicção e, diante da rescisão do contrato determinada pela maioria da Câmara no julgamento do Apelo, supro a omissão, atribuo efeito modificativo ao Recurso e determino que os Autores/Recorrentes/Embargados desocupem o imóvel, pois o bem deve voltar aos Requeridos/Vendedores
.

b)
Acolho parcialmente o Recurso Integrativo oposto por Airton Nogueira Costa e esposa (Autores/Apelantes), apenas para corrigir erro material constante no Acórdão embargado
, fazendo constar que sobre o montante a ser devolvido pelos Embargados incidirá juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados a partir do pagamento, e que na parte dispositiva onde se lê
“feito pelos autores/apelados”
, lê-se
“feito pelos requeridos/apelados”.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Senhor Presidente,

Recordo-me que neste caso, no julgamento da Apelação,
manifestei-me no sentido de

haver
incongruência quanto à determinação da devolução do valor de
R$630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais)
, mas
não foi acolhida a
minha insurgência.

Vossa Excelência, agora, no seu voto, fez o decote desses R$630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais)
. P
arece que tivemos divergência e acompanhei o voto da desembargadora Clarice Claudino da Silva naquele v. acórdão.

Desse modo, peço vista dos autos, porque a causa é incerta, muito complexa e há uma turbulência desses atos jurídicos.

Peço o prazo de três semanas para analisar esses embargos de declaração, até em razão do feriado.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL - CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4o VOGAL - CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 31 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
29/05/2024
, em que o ilustre Relator
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
acolheu ambos os embargos de declaração
opostos no
RAC no 0002118-52.2018.8.11.0028
. No primeiro recurso de embargos de declaração dos autores/embargantes
AIRTON NOGUEIRA COSTA e MARCIA REGINA MORAIS COSTA
, reconheceu a omissão para adicionar no v. acórdão a condenação da multa contratual prevista no contrato (10%), bem como modificou a sucumbência recíproca aplicada para consignar vitória mínima do pedido por parte dos réus e, neste viés, com fundamento no parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, responder por toda sucumbência, custos do processo e honorários advocatícios a parte autora, suspendendo a exigibilidade, nos termos da Lei no 1.060/50.

No segundo recurso de embargos de declaração, dos requeridos/embargantes
RICHARD SATOJI EJIMA e MARIA OLINDA DA SILVA EJIMA
, decotou da condenação tão somente do valor de R$630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais) que não foi pago pelos autores, mantendo a obrigação dos vendedores/requeridos restituírem a quantia de R$ 1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados do pagamento.

Por sua vez, a nobre 1a Vogal
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
,
acolheu parcialmente ambos os embargos de declaração
. Em primeiro lugar, analisou os embargos de declaração dos requeridos/apelantes
RICHARD SATOJI EJIMA e MARIA OLINDA DA SILVA EJIMA
, fundamentando que diante da rescisão do contrato determinada pela maioria da Câmara no julgamento da apelação e da restituição dos valores, os autores/compradores devem desocupar o imóvel, pois o bem deve voltar aos requeridos/vendedores, sanando assim, a omissão e a contradição existentes.

No tocante aos embargos de declaração dos autores/apelantes
AIRTON NOGUEIRA COSTA e MARCIA REGINA MORAIS COSTA
, acolheu parcialmente apenas para sanar erro material, de modo que constar que sobre o montante a ser devolvido pelos embargados incidirá juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados a partir do pagamento, e que na parte dispositiva onde se lê “
feito pelos autores/apelados
”, lê-se “
feito pelos requeridos/apelados
”.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Os dignos 3a e 4o Vogais -
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
e
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIA
, respectivamente – aguardam o pedido de vista.

Pois bem.

No caso em comento, existe uma pequena divergência nos votos do Relator e da 1a Vogal, no tocante aos embargos de declaração
dos requeridos/apelantes
RICHARD SATOJI EJIMA e MARIA OLINDA DA SILVA EJIMA.

Sob minha ótica, correto o entendimento do
digno Relator
ao determinar o decote
do valor de
R$630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais)
que não foi pago pelos autores, mantendo a obrigação dos vendedores/requeridos restituírem a quantia de R$ 1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados do pagamento.

De igual modo, correto o entendimento da 1o Vogal que, diante da restituição dos valores pelos vendedores/embargantes, os autores/embargados deverão devolver o imóvel objeto do litígio, retornando a coisa ao
status quo ante
.

Inclusive, quando do julgamento do recurso de apelação,
esta
2a Vogal já havia alertado o douto Relator do raciocínio contraditório, quanto à necessidade do decote, sob pena de enriquecimento ilícito, bem como acerca da necessidade da devolução do imóvel aos vendedores, além da ausência da evicção, conforme transcrevo fragmento de minha decisão:

“(...)
Não havendo a presença do instituto da evicção, não vejo como rescindir este contrato por esta razão
e também
não vejo como acompanhar o voto do relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho na forma como lançado,
porque não há como rescindir um contrato, determinar que a parte vendedora devolva o valor que recebeu, mas fique sem a posse do imóvel que vendeu
.

Não há como, pois haveria
um flagrante enriquecimento ilícito chancelado pelo Poder Judiciário
, porque não pode o Poder Judiciário determinar que o vendedor que recebeu uma parte, devolva o que recebeu e ainda a parte que o
Izaque
recebeu, sendo os apelados obrigados a devolver a quantia de
R$ 1.550.000,00
(um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais) que receberam, mais o valor de
R$ 630.000,00
(seiscentos e trinta mil reais) que o Isaque recebeu
e o pior, ainda ficar sem a posse do imóvel, sem a devolução do imóvel em seu favor.

Sob essa ótica, novamente peço imensas vênias, mas não há como acompanhar o voto do relator,
porque há uma contradição nesse raciocínio final
(...)”

Desta forma, acompanho o eminente Relator com os adendos da nobre 1a Vogal, para que seja decotado o valor de
R$630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais)
, contudo, devendo os autores/compradores devolver o imóvel, retornando o
status quo ante –
o que, aliás, é consectário lógico e legal.

Com relação aos embargos de declaração dos autores/apelantes
AIRTON NOGUEIRA COSTA e MARCIA REGINA MORAIS COSTA
, acompanho a ilustre 1a Vogal – até porque, analisando detidamente a petição inicial de
ID no 117596519
, inexiste qualquer pedido de multa contratual, exceto no recurso, portanto, houve uma inovação recursal, já que a questão não foi
discutida em primeira instância. Logo, diante da inovação recursal,
a condenação acolhida pelo douto Relator se mostra
extra petita
, assim, não há que se falar em omissão neste ponto.

No que refere ao ônus de sucumbência, também acompanho a douta 1a Vogal, uma vez que inexiste qualquer contradição – até porque, o arbitramento levou em consideração número de pedidos formulados e atendidos.

Diante do exposto, no que tange
aos embargos de declaração
dos requeridos/apelantes
RICHARD SATOJI EJIMA e MARIA OLINDA DA SILVA EJIMA,
acompanho o nobre Relator com os adendos da 1a Vogal, para que seja decotado o valor de
R$630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais)
, contudo, devendo os autores/compradores devolver o imóvel, retornando o
status quo ante
.

Contudo, no tocante aos embargos de declaração dos autores/apelantes
AIRTON NOGUEIRA COSTA e MARCIA REGINA MORAIS COSTA,
peço máxima vênia ao doutor Relator para acompanhar a nobre 1a Vogal, de modo que seja excluída a multa aplicada, diante da inovação recursal e mantido o ônus de sucumbência, bem como o erro material na parte dispositiva onde se lê “
feito pelos autores/apelados
”, lê-se “
feito pelos requeridos/apelados
”.

Assim sendo,
acolho parcialmente ambos os embargos de declaração
.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL - CONVOCADO):

Peço vênia à divergência e a
companho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4o VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024